Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. ESTORNO INDEVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR ANTERIORMENTE QUITADO. COBRANÇA DE ENCARGOS E JUROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIDA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Cartão BRB, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, a restituírem à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à obrigação de pagar a multa referente ao descumprimento da tutela de urgência na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, o recorrente defende a inexistência de dano material e o cumprimento da liminar. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63862396 e ID 63862398. Contrarrazões não apresentadas.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Em síntese, narra a autora que possui um contrato de cartão de crédito, final 1622, com o réu CARTÃO BRB S/A e que os valores das faturas são debitados diretamente de sua conta bancária no BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, e que no dia 07/08/2023 pagou a fatura de forma parcial (R$ 2.000,00) e, em 14/08/2023, fez outro pagamento parcial de R$ 2.000,00 referente à fatura de R$ 6.378,02, com vencimento em 11/08/2023. Contudo, os pagamentos não foram registrados corretamente pelo sistema do réu, que continuou a cobrar encargos sobre o valor total da fatura. Em 11/09/2023, pagou mais R$ 2.514,46, mas o sistema também não reconheceu o valor. A autora afirma que desde 12/08/2023 não utilizou mais o cartão, e, com a fatura de 10/2023 no valor de R$ 10.897,20, parcelou a dívida via aplicativo, sem que o crédito de R$ 4.000,00 fosse considerado, nem os encargos descontados. O pedido de tutela foi deferido parcialmente (ID 63862318).
6. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
7. Nos autos, ficou evidente o erro do sistema da ré CARTÃO BRB S/A, que resultou no estorno incorreto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pago pela autora na fatura de 08/2023, impactando a fatura seguinte de 09/2023. Esse estorno indevido levou à cobrança integral da fatura anterior no valor de R$ 6.378,02 (seis mil trezentos e setenta e oito reais e dois centavos), além de encargos, juros e novas compras da fatura de 09/2023. Embora a autora tenha pago o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), este não foi registrado corretamente pelo sistema. A ré informou que os ajustes seriam feitos na fatura de 11/2023, mas em 10/2023 a autora, sem condições financeiras, parcelou a dívida total de R$ 10.897,20 (dez mil oitocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) em 24 parcelas de R$ 1.463,18 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), sem que o crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou os encargos anteriores fossem abatidos.
8. Embora o parcelamento tenha sido feito pela autora sem vício de vontade, o valor total parcelado não reflete corretamente sua dívida, pois o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não foi apropriado nem os encargos anteriores foram eliminados. Na fatura de 11/2023, observa-se a cobrança do parcelamento de R$ 1.463,18 (mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), confirmando que a autora não utilizou o cartão final 1037 desde 08/2023. A ré defendeu a legitimidade do parcelamento, mas não comprovou a exclusão dos encargos ou a compensação dos R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos. Assim, houve falha na prestação de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 20, § 2°), e a ré deverá restituir o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigido, evitando o enriquecimento ilícito.
9. No tocante à multa cominatória importa esclarecer que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que a desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento, e não ter a expectativa de limitação da multa, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à tutela jurisdicional. (Precedentes: REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069). O valor das astreintes deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Considerando a natureza persuasiva da multa, resta evidenciada a necessidade da exclusão da desta, uma vez que restou comprovado o cumprimento da liminar na data de 31 de outubro de 2023 (ID 63862325), dentro do prazo para cumprimento, visto que a intimação das requeridas ocorreu em 25/10/2023 e 30/10/2023, com prazo para cumprimento em 03/11/2023 e 09/11/2023.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a aplicação da multa em decorrência alegado descumprimento de liminar.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.